Tribunal: TJPA
Processo: 0802138-56.2022.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802138-56.2022.8.14.0005

APELANTE: RODRIGO CAMBUI DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: direito penal. apelação criminal. porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. preliminar de nulidade de busca pessoal afastada. princípio da insignificância. inaplicabilidade. pedido de desclassificação para posse irregular. impossibilidade. dosimetria. súmula 231/stj. recurso desprovido.

i. caso em exame

1.Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o apelante pelo crime do art. 14 da Lei nº 10.826/2003, por portar arma de fogo de fabricação caseira, calibre .36, em via pública, sem autorização legal, fixando pena de 02 anos de reclusão e 10 dias-multa, substituída por restritivas de direitos.

ii. questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) se a busca pessoal realizada pela Polícia Militar é nula por ausência de fundada suspeita; (ii) se é possível absolvição com base no princípio da insignificância; (iii) se a conduta pode ser desclassificada para o crime do art. 12 da Lei nº 10.826/2003; (iv) se é possível reduzir a pena abaixo do mínimo legal diante da confissão espontânea, afastando-se a Súmula 231 do STJ.

iii. razões de decidir

3. A abordagem policial e a busca pessoal observaram os requisitos do art. 244 do CPP, diante de fundada suspeita, não havendo nulidade. 4. O crime de porte ilegal de arma de fogo é de perigo abstrato, não admitindo aplicação do princípio da insignificância. 5. A conduta foi praticada em via pública, o que afasta a hipótese de posse irregular e caracteriza o porte tipificado no art. 14 da Lei nº 10.826/2003. 6. A atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. É lícita a busca pessoal realizada sem mandado judicial quando houver fundada suspeita de porte de arma, nos termos do art. 244 do CPP. 2. O princípio da insignificância não se aplica ao crime de porte ilegal de arma de fogo, por se tratar de delito de perigo abstrato. 3. Configura porte ilegal (art. 14) a conduta de transportar arma de fogo em via pública, sendo inaplicável a desclassificação para posse irregular (art. 12). 4. A incidência de atenuante não permite fixação da pena aquém do mínimo legal (Súmula 231/STJ).

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 10.826/2003, arts. 12 e 14; CPP, art. 244; CP, art. 68; CF/1988, art. 5º, XLVI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1.873.332/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 12/11/2020; STJ, HC 885.469/PE, Quinta Turma, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJEN 13/03/2025; Súmula 231/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por
unanimidade de votos
, em
conhecer do recurso

e lhe NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um dias e finalizada aos vinte e oito dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 21 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação penal
interposto por
Rodrigo Cambui de Souza,
em face da
sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira
, que o
condenou como incurso nas sanções do art. 14 da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido)
, fixando-lhe a pena de
02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa
, substituída por
duas penas restritivas de direitos
, assegurando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Narra a denúncia (ID 26978220):

“Depreende-se do inquérito policial anexo que no dia 03 de maio de 2022, por volta das 19h30min, na Transurini, a 20km da balsa, na zona rural desta cidade, o acusado foi preso em flagrante por portar arma de fogo caseira, sem que possuísse autorização para isso.

Segundo consta no IPL, uma equipe da Polícia Militar avistou o acusado nas imediações da Transurini, em atitude suspeita, de modo que deram a ordem de parada.

Realizada a busca pessoal, com o acusado foi encontrada uma arma de fogo de fabricação caseira, calibre 36.

Como não possui registro para o porte, os acusado foi encaminhado a DEPOL. Interrogado, o acusado confessou a autoria.”

Em suas
razões recursais
(ID 26978274), o apelante requer, em
preliminar
, que seja reconhecida a
nulidade da abordagem policial e busca pessoal
, por ausência de fundada suspeita, com exclusão da prova ilícita (arma apreendida) e consequente absolvição. No mérito, pugna pela absolvição pela
aplicação do princípio da insignificância
, alegando ausência de lesividade e funcionalidade plena da arma artesanal apreendida.

Alternativamente, pede a
desclassificação da conduta para posse irregular de arma de fogo
(art. 12 da Lei 10.826/03) e, ainda, o
afastamento
da
Súmula 231 do STJ
, com redução da pena abaixo do mínimo legal, diante do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

O Ministério Público apresentou
contrarrazões
(ID 26978277), pugnando pelo
desprovimento do recurso.

Nesta Superior Instância, a D. Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
se manifesta pelo:
“CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO do Recurso de Apelação.”
(Textual) (ID 27101947).

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Uma vez que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, dele conheço.

Preliminar – Nulidade da abordagem policial e da busca pessoal

A matéria preliminar devolvida ao conhecimento desta Turma consiste na
alegação de nulidade da abordagem policial e da busca pessoal
, sob o argumento de ausência de fundada suspeita, o que, no entender da defesa, teria maculado a legalidade da prova obtida, acarretando a ilicitude da apreensão da arma de fogo e a absolvição do apelante por insuficiência probatória.

Não assiste razão à Defesa.

O art. 244 do
Código de Processo Penal
dispõe expressamente:

“A busca pessoal independerá de mandado no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.”

Portanto, a realização de busca pessoal, sem mandado judicial, é lícita quando houver elementos concretos que configurem fundada suspeita de que o indivíduo porta consigo arma ou objeto relacionado a crime.

No caso em exame, as circunstâncias fáticas registradas nos autos evidenciam que a abordagem não decorreu de mera intuição dos policiais ou de atitude subjetiva dos agentes de segurança.

Em verdade,
o apelante conduzia uma motocicleta sem placa em via pública, no período noturno, em área rural, o que por si só configura situação atípica e irregularidade grave, legitimando a atuação preventiva da Polícia Militar
.

Durante a diligência, ao proceder à revista pessoal, os policiais encontraram com o réu
uma arma de fogo de fabricação caseira calibre .36
, circunstância que confirma a pertinência e razoabilidade da suspeita.

Diante disso, inexiste nulidade a ser reconhecida. A abordagem e a busca pessoal foram motivadas por circunstâncias objetivas e devidamente justificadas, observando-se a legalidade estrita. Não há qualquer elemento que evidencie abuso ou desvio de finalidade por parte dos agentes.

Assim, afasto a preliminar. Passo ao exame meritório.

D
a absolvição pela incidência do princípio da insignificância

A defesa sustenta, em suas razões, que a conduta do apelante é materialmente atípica, pois a arma apreendida seria de
fabricação caseira
, sem comprovação de funcionalidade plena, o que autorizaria a aplicação do
princípio da insignificância
, por ausência de lesividade concreta ao bem jurídico tutelado.

A tese não merece guarida.

O crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 é classificado pela doutrina e jurisprudência como
delito de perigo abstrato
, cuja consumação independe da ocorrência de resultado naturalístico lesivo, bastando a conduta típica de portar arma de fogo sem autorização legal. O
bem jurídico protegido é a segurança pública e a incolumidade coletiva
, valores de alta relevância constitucional.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento nesse sentido:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. POSSE DE MUNIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, mantendo a condenação do agravante pelo delito de posse de munição, conforme art. 12 da Lei n. 10.826/2003.

2. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao apelo defensivo, reconhecendo a atipicidade da posse de munições de calibres 38 e 380, mas manteve a condenação pela posse de 32 munições de calibre. 357.

3. No recurso especial, o agravante alegou a atipicidade da posse de munições calibre .357, por serem em pequena quantidade e desacompanhadas de arma de fogo, além de alegar que as armas de fogo calibre .16 e .32 estavam desmuniciadas e desmontadas.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a posse de 32 munições de calibre .357 desacompanhadas de arma de fogo pode ser considerada atípica à luz do princípio da insignificância.

5. Outra questão é se as armas de fogo calibre .16 e .32, por estarem desmuniciadas e desmontadas, podem ser consideradas obsoletas e, portanto, não sujeitas à tipificação penal.

III. Razões de decidir

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a posse de munição desacompanhada da respectiva arma de fogo configura crime de perigo abstrato, prescindindo de resultado naturalístico à integridade de outrem.

7. Em regra, o princípio da insignificância não se aplica aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição, que visam resguardar a segurança e a paz pública, bastando à tipificação da conduta a posse irregular de munição.

8. A quantidade de 32 munições de calibre .357 não é considerada ínfima, demonstrando a potencialidade lesiva da conduta e o risco à paz pública.

9. As armas de fogo apreendidas não se enquadram como obsoletas, pois estavam aptas para disparo, exigindo autorização para a posse.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. A posse de munição desacompanhada da respectiva arma de fogo configura crime de perigo abstrato, prescindindo de resultado naturalístico.
2. Em regra, o princípio da insignificância não se aplica aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição
. 3. A quantidade de 32 munições de calibre .

357 não é considerada ínfima para fins de aplicação do princípio da insignificância. 4. Armas de fogo aptas para disparo não são consideradas obsoletas e exigem autorização para posse".

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.873.332/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe 12/11/2020; STJ, AgRg no AREsp n. 1.803.778/GO, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 13/5/2022. (AgRg no AREsp n. 2.468.103/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025.)”

No caso concreto,
não se trata sequer de um artefato inoperante
. O Laudo nº: 2022.06.000101-BAL (ID 26978247) acostado nos autos atestou que, embora se trate de arma de fabricação artesanal, foi constatada a presença de
resíduos de chumbo no cano, evidenciando disparos anteriores
, além de o cartucho apreendido estar em condições de uso. Tal circunstância afasta qualquer argumento de ausência de periculosidade.

A alegação defensiva de inexistência de lesividade não encontra respaldo jurídico nem probatório. A simples posse e porte irregular do artefato
já configuram risco presumido ao bem jurídico tutelado
, por força do tipo penal incriminador, não havendo espaço para a aplicação da insignificância.

Rejeito, portanto, o pedido de absolvição fundado no princípio da insignificância.

Da desclassificação para o delito de posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei nº 10.826/03)

A defesa postula, subsidiariamente, a
desclassificação da conduta de porte ilegal de arma de fogo (art. 14)
para
posse irregular de arma de fogo (art. 12)
, sob o argumento de que não restou comprovado nos autos que o réu transportava a arma fora de sua residência ou local de trabalho.

A pretensão não merece prosperar.

O tipo penal descrito no
art. 12 do Estatuto do Desarmamento
exige, como elemento objetivo do tipo, que a arma seja mantida
no interior da residência ou em suas dependências, ou ainda no local de trabalho do agente, desde que ele seja o titular ou responsável legal pelo estabelecimento
. Em contrapartida, o
art. 14
tipifica como ilícita a conduta de
portar ou transportar
arma de fogo em via pública, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nos autos, está devidamente comprovado que o apelante
foi abordado quando conduzia uma motocicleta sem placa, em via pública, no período noturno, em área rural
, oportunidade em que os policiais militares encontraram com ele uma
arma de fogo artesanal calibre .36
.

O policial militar
Luiz Henrique Gonzaga da Costa Santos
,
ouvido em juízo
, declarou que, ao retornar de uma diligência, verificou que o indivíduo conduzia uma motocicleta sem placa e,
durante a abordagem, foi encontrada com ele uma arma de fogo de fabricação caseira
, afirmando ainda que não o conhecia de outras ocorrências.

A testemunha
Eliase da Silva Barbosa
, em juízo, relatou que é Policial Militar. Em relação aos fatos, disse que estavam fazendo o policiamento ostensivo na referida rodovia, que estavam retornando para balsa quando avistaram a moto sem placa,
que ao abordar o indivíduo foi encontrado o armamento
que não o conhecia de outras diligências, que ele disse que iria executar alguém, mas que não encontrou e estava voltando.

Esse cenário afasta por completo a possibilidade de enquadramento no art. 12, uma vez que a arma não se encontrava na residência do acusado, tampouco em local de trabalho, mas sim em situação típica de porte, conforme conceituado pelo art. 14.

O
parecer ministerial
reforça esse entendimento ao consignar que:

“No caso dos autos, a arma foi apreendida quando o acusado pilotava motocicleta em via pública, circunstância que não se amolda às hipóteses previstas no referido dispositivo legal. A motocicleta evidentemente não se confunde com residência ou dependência desta, muito menos com local de trabalho, elementos espaciais imprescindíveis para configuração do tipo penal menos gravoso.”

Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. HABEAS CORPUS. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE COM FUNDAMENTO NA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. PROPORCIONALIDADE. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de réu acusado de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, questionando a legalidade do ingresso policial em sua residência sem mandado judicial, alegando ausência de justa causa e nulidade das provas obtidas, bem como a desclassificação da conduta de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n. 10.826/2003) para a posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da mesma Lei) e, subsidiariamente, à revisão da dosimetria da pena-base em razão da quantidade de drogas apreendidas.

II. Questões em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) analisar a legalidade do ingresso em domicílio sem mandado judicial, com base em fundadas razões que indiquem flagrante delito; (ii) definir se estão presentes elementos suficientes para desclassificar o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido para o crime de posse ilegal de arma de fogo; e (iii) avaliar a proporcionalidade da exasperação da pena-base na condenação por tráfico de drogas, considerando a quantidade e a natureza das substâncias apreendidas.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 280, estabeleceu que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem flagrante delito.

4. O Superior Tribunal de Justiça reforçou que, em crimes permanentes, a situação de flagrância se protrai no tempo, permitindo o ingresso sem mandado, desde que existam indícios concretos de crime.

5. No caso concreto, a ação policial foi precedida de informações detalhadas sobre a prática delitiva, com elementos que justificaram a entrada no domicílio.

6. A desclassificação do crime de porte para posse de arma de fogo não merece acolhimento, uma vez que o Tribunal de origem, com base em depoimentos de testemunhas, concluiu que o réu foi visto portando a arma em público, configurando o crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003. A modificação do entendimento demandaria reexame de provas, o que é inviável na via de habeas corpus.

7. A pena-base foi corretamente exasperada com base na quantidade e na natureza das drogas apreendidas (997g de maconha e 693g de crack), conforme art. 42 da Lei n. 11.343/2006, que atribui especial relevância a esses elementos. A fixação da pena foi fundamentada de forma proporcional, não havendo flagrante desproporcionalidade ou ilegalidade a justificar intervenção desta Corte.

IV. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. (HC n. 885.469/PE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJEN de 13/3/2025.)”

Diante disso, resta clara a inviabilidade da desclassificação, pois a conduta se subsume perfeitamente ao tipo do
art. 14 da Lei nº 10.826/2003
, configurando-se a hipótese típica de
porte ilegal de arma de fogo em via pública
.

Rejeito, portanto, o pedido de desclassificação formulado pela defesa.

Da dosimetria da pena – afastamento da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça

Por fim, sustenta a defesa que, embora o juízo sentenciante tenha reconhecido a atenuante da
confissão espontânea
, deixou de aplicar a respectiva redução, sob o fundamento de que tal medida não poderia conduzir a pena abaixo do mínimo legal em razão da Súmula 231 do STJ. Alega que a aplicação literal do verbete sumular viola o princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF), postulando, assim, o afastamento do entendimento sumular para reduzir a reprimenda aquém do mínimo legal.

Sem razão a insurgência.

A sentença observou o método trifásico do art. 68 do Código Penal, fixando a pena-base
no mínimo legal (2 anos de reclusão e 10 dias-multa)
, por ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Na segunda fase, reconheceu a atenuante da confissão espontânea, porém manteve a pena no mínimo legal, em consonância com a
Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
, segundo a qual:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Tal entendimento encontra-se consolidado e reiteradamente aplicado pelos Tribunais Superiores, como se verifica no recentíssimo precedente do STJ:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1º, do CPC e 259, § 2º, do RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus teve como fundamento o entendimento desta Corte Superior de que o writ não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, sob pena de configuração da supressão de instância, em desacordo com o que dispõe o art. 105, I, e, da Constituição Federal acerca das competências do Superior Tribunal de Justiça.

3. Nas razões do agravo regimental, porém, a parte agravante não enfrentou de maneira adequada os motivos que impediram o conhecimento do pedido, impossibilitando o conhecimento do agravo regimental, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia.

4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, devendo ser ressaltado que, ainda que fosse considerada a atenuante da confissão espontânea, o resultado do processo não se alteraria, tendo em vista que, na primeira fase da dosimetria, a pena foi fixada no mínimo legal.

5. Incide, portanto, a Súmula n. 231 do STJ, que estabelece que "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

6. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no HC n. 948.196/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 7/7/2025.)”
Destaquei

Portanto, permitir a mitigação da pena para patamar inferior ao mínimo com base em atenuantes implicaria afronta direta ao princípio da legalidade estrita e à reserva legal em matéria penal, além de desnaturar o caráter secundário das circunstâncias atenuantes, que não se sobrepõem aos limites fixados pelo legislador.

Assim,
correta a decisão que, embora reconhecendo a confissão, manteve a pena no mínimo legal, em respeito à Súmula 231/STJ e à segurança jurídica
.

Rejeito, portanto, o pedido de afastamento da Súmula 231 do STJ.

Diante de todo o exposto,
não há reparos a serem feitos na sentença que condenou RODRIGO CAMBUI DE SOUZA como incurso no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos
, observando-se rigorosamente os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. O quantum aplicado mostra-se compatível com a gravidade concreta do delito e plenamente adequado aos limites estabelecidos pelo legislador, não se verificando qualquer ilegalidade ou descompasso na sentença.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É o voto.

Belém/PA, 21 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 31/08/2025